Tribunal: TJES
Processo: 5001087-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001087-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENE COSTA DE JESUS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
impetrado pelo ora agravante, sob o fundamento de que a decisão de pronúncia combatida comporta recurso próprio. A defesa alegou ausência de indícios suficientes de autoria, pugnando pela despronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal para impugnar decisão de pronúncia, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores e da análise da existência de eventual ilegalidade flagrante ou teratologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o
habeas corpus
não deve ser utilizado como substitutivo de recurso ordinário previsto em lei, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou nulidade absoluta.

4. A pretensão da defesa de discutir ausência de indícios de autoria exige reexame aprofundado do conjunto probatório constante da ação penal, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

5. A sentença de pronúncia não evidencia ilegalidade flagrante ou decisão manifestamente teratológica, razão pela qual não se admite a impetração como meio adequado para a desconstituição do ato judicial.

6. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça reafirmam o entendimento de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5001087-33.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENE COSTA DE JESUS
(AC)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Agravo Interno em
Habeas Corpus
interposto por
RENE COSTA DE JESUS
, eis que inconformado com os termos da Decisão monocrática (id. 11948291), que não conheceu da impetração, já que a decisão combatida comporta recurso próprio.

Nas razões recursais (id. 12001994), a defesa sustenta, em síntese, que o
writ
tem como tema a ausência de indícios de autoria para lastrear a decisão de pronúncia, razão pela qual a despronúncia seria medida impositiva.

Destaco, de início, que a utilização do
writ
em substituição a outros recursos
,
é admitida pelas Cortes Superiores em casos excepcionalíssimos, ou seja, em caso de nulidade absoluta ou quando a decisão ou a reprimenda imposta se mostrar teratológica ou estar eivada de flagrante ilegalidade.

Na hipótese, foi proferida sentença de pronúncia, sendo certo que para analisar as alegações apresentadas pelo agravante se faz necessária uma análise aprofundada da ação penal originária e das provas nela produzidas, não sendo esta a via adequada.

O que pretende o agravante, como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça “
é dar uma roupagem de nulidade à discussão de provas contidas nos autos
”, o que não se admite pela via estreita do
habeas corpus
.

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente
não admitem a utilização do
Habeas Corpus

em substituição aos recursos previstos em lei
, ou seja, como sucedâneo recursal, a fim de prestigiar o sistema recursal.

Sobre o tema, cito os precedentes do
c. STJ
(AgRg no HC 818.578/SP, relator
Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024) e deste
e. TJES
(HC nº 5000502-49.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal – Des.
Relator
Willian Silva
– DJe de 10/04/2023).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.